Tribunal: STF
Processo: HC 203622
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, impetrado em favor de Augusto Vinicius do Prado. 
    Na presente impetração, a defesa discorre acerca da pandemia da Covid-19, sustentando que o paciente é obeso, diabético e portador de outras doenças, se enquadrando no grupo de risco, além de ser o único provedor da casa, na qual reside com seus pais idosos. 
    Assevera que o “sistema prisional encontra-se em grave situação de superlotação das unidades, além das condições insalubres em que se encontram os presos, cenário ideal para a rápida disseminação do COVID-19, o qual afetará as pessoas encarceradas, agentes penitenciários e policiais, equipes técnicas, bem como suas famílias”. Destaca o conteúdo da Recomendação 62/2020 do CNJ, alegando que são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que o crime teria sido cometido sem violência ou grave ameaça. 
    Ao final, formula pedidos nos seguintes termos: 
    “Diante do exposto, requer à Vossas Excelências: 
    Seja concedida a presente ordem em favor do paciente Augusto Vinicius do Prado, para que seja concedida a prisão domiciliar, para se fazer a mais lídima Justiça!”
    É o relatório. Decido.
    O presente habeas corpus não merece seguimento, haja vista a ausência de documentos essenciais à compreensão da controvérsia, não tendo o impetrante sequer indicado a autoridade coatora.
    A rigor, a peça inicial é inepta, não preenchendo os requisitos legais do Habeas Corpus previstos no art. 654, § 1º, do Código de Processo Penal. Nessa linha: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE AUTORIDADE COATORA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 160.778-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/10/2018) 
    Cumpre destacar que esta Corte sufraga o entendimento no sentido de ser ônus imputado à defesa a correta formalização do habeas corpus. Nesse sentido, in verbis: 
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, por terem sido opostos contra decisão monocrática que negou conhecimento ao habeas corpus por instrução deficiente. Precedentes. II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido. (HC 138.443-ED, Segunda Turma, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/2017) 
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO WRIT. CRIME MILITAR. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. 1. Inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do RI/STF para negar seguimento ao habeas corpus. 2. Constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Relator o Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Rel. Min. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a substituição da pena privativa de liberdade prevista no art. 44 do Código Penal não é aplicável aos crimes militares. Precedente. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 136.718-AgR, Primeira Turma, Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe de 17/2/2017)
    Reconhece-se, portanto, a deficiência na instrução do writ, o que obsta a análise do pedido inicial e enseja o não conhecimento da impetração. Nesse sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEFICITÁRIA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A instrução processual deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado e a concessão da ordem pleiteada. Precedentes. 2. No caso concreto, o agravante deixou de instruir o feito com cópia do inteiro teor do ato apontado coator, o que impossibilita o exame da pretensão deduzida no habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 170.746-AgR, Segunda Turma, Rel. Ministro Edson Fachin, DJe de 23/9/2020)
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 185.589-AgR, Primeira Turma, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe de 31/8/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, incs. XIX, c/c art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente